Tribunal: TJSP
Processo: 1043745-83.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – O autor vendeu ao réu um veículo Fiat e este não providenciou a transferência da propriedade – A sentença proferida determinou esta transferência e fixou indenização por danos morais, em função da atribuição ao autor de encargos verificados posteriormente à alienação do bem - Nas razões recursais se pretende a anulação da sentença para que seja chamado

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – O autor vendeu ao réu um veículo Fiat e este não providenciou a transferência da propriedade – A sentença proferida determinou esta transferência e fixou indenização por danos morais, em função da atribuição ao autor de encargos verificados posteriormente à alienação do bem - Nas razões recursais se pretende a anulação da sentença para que seja chamado ao processo pessoa para quem o réu transferiu a posse desse veículo – Pedido inepto, pois não ocorre caso de litisconsórcio necessário e a obrigação é pessoal do réu, somente em relação ao autor – Sentença mantida - Recurso improvido.